Tribunal: TJSP
Processo: 1012768-44.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade da empresa segurada, com consequente queima de

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade da empresa segurada, com consequente queima de vários equipamentos eletroeletrônicos - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.